Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CASSADO. DECISÃO MANTIDA.

Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
No caso concreto, foi demonstrada alteração na condição de hipossuficiência da parte executada, o que enseja a revogação da gratuidade de justiça (art. 98, § 3°, do CPC).
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.